Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710236-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: ANTÔNIO CÉSAR MAIA, MANOEL DE BARROS NOGUEIRA, SYLVIA MEIRELLES NOGUEIRA AGRAVADOS: MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DOS SANTOS MAIA, JOSE FAGUNDES MAIA NETO, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, NATHÁLIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ANTÔNIO CÉSAR MAIA, MANOEL DE BARROS NOGUEIRA e SYLVIA MEIRELLES NOGUEIRA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO e OUTROS apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, após a remessa eletrônica dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, encaminham-se os autos à Secretaria da 1a Turma Cível para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 63937771 (comunicação ao juízo de origem acerca do acórdão proferido no agravo de instrumento). Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018